Tribunal: TJMT
Processo: 1009201-32.2022.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009201-32.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IRAIDES FATIMA DOS SANTOS - CPF: 536.078.561-68 (APELADO), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0879-12 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS BIOPSICOSSOCIAIS. REABILITAÇÃO INVIÁVEL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo INSS contra sentença que concedeu o restabelecimento de auxílio-doença acidentário à segurada e sua conversão em aposentadoria por invalidez, em razão de incapacidade parcial e permanente decorrente de doença ocupacional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da concessão de aposentadoria por invalidez, considerando a incapacidade parcial e permanente da segurada, com base na perícia médica e na análise de fatores biopsicossociais.

III. Razões de decidir

3. Embora a perícia tenha constatado incapacidade parcial e permanente, o STJ admite a concessão de aposentadoria por invalidez ao segurado que, em razão de fatores biopsicossociais (idade, baixa escolaridade e atividade laboral braçal), tenha inviabilidade de reinserção no mercado de trabalho.

4. Verificado, por meio de análise multifatorial, a incapacidade biopsicossocial da parte segurada, levando em consideração, para além dos aspectos clínicos, as condições pessoais, mostra-se impositiva a concessão de aposentadoria por invalidez.
5. O termo inicial para o restabelecimento do benefício é a data da cessação administrativa, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A concessão de aposentadoria por invalidez pode se basear na incapacidade biopsicossocial do segurado, mesmo quando a incapacidade laboral for parcial e permanente, considerando aspectos socioeconômicos e profissionais".

Dispositivos relevantes citados: Lei n.° 8.213/91, arts. 42 e 26, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 165059/MS; STJ, RE.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, nos autos de n.° 1009201-32.2022.811.0006, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Cáceres, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 229769654):

“
Vistos.

Trata-se de
Ação PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA POR ACIDENTE DO TRABALHO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE

por IRAIDES FATIMA DOS SANTOS
em face do
Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS
, todos devidamente qualificados nos autos.

Inicial em ID Nº 96372155.

Contestação em ID Nº 111062494.

O autor não apresentou Impugnação á Contestação.

Citação do perito designado em ID Nº 128435084.

Laudo pericial acostado em ID Nº 139671154.

As partes apresentaram alegações finais.

Vieram os autos conclusos.

É o que basta relatar. Fundamento e Decido.

O feito encontra-se apto a sentença.

Com narrado, postula o requerente o
RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA POR ACIDENTE DO TRABALHO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE
ante a limitação profissional em razão de acidente de trabalho, ao fundamento de sua pretensão nas disposições da Lei n° 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social.

Nesse passo, deve-se observar o disposto nos arts. 42 da referida lei,
verbis:

“Art. 42
.
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§1º
. A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§2º
. A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. ”

Com efeito, o cerne da questão encartada consiste em saber se a parte autora satisfaz (ou se em algum momento satisfez), todos os requisitos exigidos à concessão do benefício postulado, disposto no artigo 86 da Lei 8.213/91, cujo
caput
reza que:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Assim, os requisitos para concessão do auxílio-acidente e posterior conversão em aposentadoria por invalidez são a
incapacidade laborativa
decorrente do acidente de trabalho comprovada pericialmente, insuscetibilidade de reabilitação,
impossibilidade do exercício de atividade
que garanta ao segurado sua subsistência e cumprimento da carência, quando exigida.

In casu,
restou evidenciado que o demandante preenche os pressupostos para o deferimento do restabelecimento do benefício acidentário bem como a conversão em aposentadoria por invalidez, consoante provas amealhadas aos autos. Explico.

No que tange à
qualidade de segurado da parte autora
restou devidamente comprovada conforme documentos de
ID n.º 96372155-fl. 07 á 10
, em que se depreende que o autor estava contribuindo.

Quanto à incapacidade do autor
, demonstrou-se pelo laudo médico que as lesões sofridas pelo autor são decorrentes de acidente de trabalho (
ID n.º 139671154
):

“A Autora é portadora de uma hipertensão arterial e diabetes que estão controladas com medicamentos”. Em 2020 foi diagnosticada com uma brucelose que é uma doença infecciosa causada por uma bactéria na ingestão de leite, queijo e manteiga não pasteurizados ou mesmo carne mal passada.

A Autora realizou tratamento com antibióticos com evolução favorável, pórem, apresenta hoje uma poliartralgia crônica (sequela da doença). Apta para exercer atividade laboral, devendo evitar esforço laboral intenso somente.

Incapacidade parcial permanente.

Neste caso, a requerente relata que aproximadamente há três anos, em 2020, manifestou sintomas como febre, sudorese, cefaleia intensa, dor nas articulações, vômitos, cansaço, perda de peso e calafrios.

Diante desses sintomas, buscou assistência médica, onde foram solicitados exames que resultaram no diagnóstico de um quadro de brucelose. Por conseguinte, foi então iniciado um tratamento medicamentoso, o qual perdurou por cerca de noventa dias, com evolução favorável. Todavia, atualmente, ela enfrenta uma poliartralgia crônica, uma sequela resultante da doença.

Cumpre destacar que, o inciso II do art. 26 da Lei 8.213/91 prevê que a concessão de auxílio-acidente
independe de carência
, ou seja, será apenas necessário comprovar o preenchimento dos requisitos constantes no art. 86 e 42, da mesma Lei para recebimento ao benefício em voga, conforme se vê:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

Nesse sentido:

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIA – SENTENÇA PROCEDENTE – QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL DEMONSTRADA – INÍCIO DE PROVA MATERIAL – DIAGNÓSTICO – FRATURA DE MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORAL A ÉPOCA DO ACIDENTE DE TRABALHO – REQUISITOS DO BENEFÍCIO POSTULADO PREENCHIDOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Existindo início de prova material de que o autor da ação, que visa concessão do benefício previdenciário, exercia a atividade rurícola à época do infortúnio, mostra-se correta a sentença procedente.

(N.U 1000026-75.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023).

Nesse diapasão, comprovados os requisitos legais para obtenção do benefício de aposentadoria por invalidez, imperiosa se faz a procedência dos pedidos exordiais, uma vez que o autor esta impossibilitado para o labor, fazendo jus à percepção do referido benefício ora pleiteado.

Seguindo o mesmo raciocínio, considerando que o autor, em razão da sua enfermidade, não pode mais exercer atividade laboral de qualquer natureza, nos termos da súmula nº 26 da AGU, tem-se que a autora permanece com a sua qualidade de segurada, senão vejamos:

"Para a concessão de benefício por incapacidade, não será considerada a perda da qualidade de segurado decorrente da própria moléstia incapacitante."

Considerando que a parte autora se encontra totalmente incapacitada para qualquer tipo de atividade, não reunindo, pois, condições de continuar o labor que regularmente exercia, faz jus a aposentadoria por invalidez, uma vez que comprovada a existência de todos os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, é possível verificar o preenchimento dos requisitos, in verbis:

“A aposentadoria por invalidez”, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Destarte, à concessão do benefício de
aposentadoria por invalidez
(artigos 42 a 47, da Lei nº 8.213/91) tem por requisitos: a) a qualidade de segurado; b) o cumprimento do período de carência (12 contribuições - art. 25, I, da lei 8.213/91), quando exigida; c) a prova médico-pericial da incapacidade total e permanente para o trabalho, insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência; d) demonstração de que o segurado não era portador da alegada doença ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso e a questão da reabilitação, da simples análise do quadro clínico da autora, comprovado pela perícia, e das atividades que costumava desenvolver, aliado ainda a própria doença a que está acometida e sua avançada idade e baixa instrução, é de se concluir pela impossibilidade de desempenhar atividade laborativa, de forma permanente, ficando patente sua impossibilidade de reabilitação. Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR (A) RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE POR LAUDO OFICIAL. 1. A sentença, proferida sob a égide do CPC/1973, está sujeita à remessa oficial, eis que de valor incerto a condenação imposta ao INSS, motivo pelo qual tem o potencial de ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos. 2. Para a concessão do benefício de aposentadoria rural por invalidez exige-se o início de prova material da atividade rural, com a corroboração dessa prova indiciária por prova testemunhal, e a comprovação da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laboral. 3. A incapacidade laboral da parte autora foi comprovada pela perícia médica realizada, onde constatado ser a parte portadora de sequelas de hanseníase, com incapacidade parcial e definitiva, com DII em 2009 (fls. 148). 4. Para comprovação da qualidade de segurado especial da parte autora, encontram-se acostados aos autos ficha de notificação/investigação - Sistema Nacional de Agravos de Notificação - Ministério da Saúde, em que consta a profissão da parte autora como lavrador (fls. 28). Ademais, os depoimentos testemunhais apontam para o exercício de labor campesino (fls. 108). 5. Apelação do INSS não provida. Remessa parcialmente provida. (TRF-1 - AC: 00418997020144019199 0041899-70.2014.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA, Data de Julgamento: 03/05/2017, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 15/05/2017 e-DJF1)

“APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADORA RURAL BÓIA-FRIA. INCAPACIDADE DEFINITIVA. REABILITAÇÃO IMPRATICÁVEL. É devida a aposentadoria por invalidez quando a perícia judicial é concludente de que a segurada, trabalhadora rural bóia-fria, está definitivamente incapacitada para sua atividade habitual e, por suas condições pessoais, se mostra impraticável a reabilitação para outra atividade. (TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL : AC 96894620104049999 PR 0009689- 46.2010.404.9999, Orgão Julgador QUINTA TURMA Publicação D.E. 03/02/2011 Julgamento 18 de Janeiro de 2011 Relator RÔMULO PIZZOLATTI)”

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS DO ART. 29 DA LEI DE BENEFÍCIOS SATISFEITOS. INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL. TRABALHADOR RURAL. REQUISITOS SOCIAIS E PESSOAIS QUE NÃO PROPICIAM A REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DE PERITO EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DA RESOLUÇÃO 541/2007. I - O Perito nomeado pelo Juízo atesta que o autor é "PORTADOR DE GONARTROSE AVANÇADA À DIREITA E ARTOSE, ABAULAMENTO DISCAL E DISCOPATIA DEGENERATIVA DA COLUNA LOMBAR.", e que tais doenças estão diretamente relacionadas com suas atividades laborativas de trabalhador rural, atestando, assim, que "O PACIENTE É INCAPACITADO PARA O EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS PRÉVIAS E NÃO DE TODAS AS ATIVIDADES." II - Considera-se bastante remota a possibilidade de reabilitação profissional, haja vista que o Autor sempre exercera trabalho que demandava esforço braçal (fls. 56/60), para o qual não está mais capacitado em decorrência das doenças degenerativas que lhe acometem, não possuindo formação, nem experiência profissional, nem idade (62 anos - fl. 16) que possibilite sua reinserção no mercado de trabalho em outra atividade, cabendo ressaltar que a própria perícia realizada no âmbito administrativo, atesta que o segurado em questão não é passível de reabilitação profissional para a mesma atividade ou para outra que lhe garanta a subsistência, considerada a idade e o grau de instrução do segurado (fl. 144). III - Consoante dispõe o artigo 436 do CPC, embora o laudo elaborado pelo expert seja de fundamental importância para nortear a formação da convicção do Juízo acerca da existência ou não do direito invocado, o Juiz não está adstrito ao parecer técnico, vale dizer, não está vinculado às conclusões do perito e assistentes. IV - Consideração do aspecto social da demanda, sendo totalmente inviabilizada a reinserção do autor no mercado de trabalho, em mira o princípio vetor constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1, III, da CRFB). V - Benefício devido a contar da data da sentença, eis que fora reformada decisão que deferiu a antecipação da tutela, nos autos do Agravo de Instrumento nº2011.02.01.001030-5. VI - Considerados os elementos do caso concreto e o disposto no parágrafo único do art. 3º da Resolução nº 541/2007, não se mostra 11/09/2017 PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS DO ART. 29 DA LEI D... https://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25012346/ac-apelacao-civel-ac-201302010090220-trf2 2/2 inadequado o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), fixado a título de honorários periciais. VII - Remessa necessária e recursos desprovidos. (TRF-2 - AC - APELAÇÃO CIVEL : AC 201302010090220, Orgão Julgador SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA Publicação 17/03/2014 Julgamento 25 de Fevereiro de 2014 Relator Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO)”

No que tange ao pleito de tutela antecipada para a implantação do benefício
, que se rege pelo artigo 497 do CPC, uma vez que possui por objeto uma obrigação de fazer, os vários argumentos já expostos nesta peça processual são mais que suficientes no sentido de demonstrar a relevância do fundamento da demanda, sendo palpável, igualmente, o receio de ineficácia da medida, caso postergada a implantação do benefício, já que se trata de verba de natureza alimentar e, por isso, apresenta ínsita a urgência reclamada pela tutela antecipada.

Ressalve-se, é claro, a cobrança das parcelas pretéritas, que não são contempladas na vertente antecipação dos efeitos da sentença, lembrando que não há nenhum óbice em seu deferimento se dar na própria sentença, conforme orientação do STJ: “(...) III – De acordo com precedente da Turma, e boa doutrina, a tutela antecipada pode ser concedida com a sentença”.
[1]

Diante do exposto,
ACOLHO
a pretensão da parte autora, para
JULGAR PROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial, razão pela qual
CONDENO
o
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
a implantar o auxílio-doença acidentário a
IRAIDES FATIMA DOS SANTOS
,

a partir da data do cessação administrativo, perdurando até a conversão em aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 43 da Lei nº 8.213/91, na data da realização da perícia médica
, no valor legal, com incidência de juros de mora
[2]
a partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, salvo as anteriores aos quinquênios, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida
[3]
. No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de correção monetária e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança
[4]
”,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Por oportuno,
DETERMINO
ao INSS que
IMPLANTE
, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido benefício, uma vez que
CONFIRMO
a tutela alhures deferida, consignando que as parcelas atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em julgado.

CONDENO
a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ).

Condeno
o INSS ao pagamento das custas, devendo ser observado que referida autarquia federal não possui mais isenção legal de custas no Estado de Mato Grosso, consoante art. 3º, I, da Lei Estadual 7.603/2001, na redação dada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 14/04/2020.

DEIXO de determinar
a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários mínimos.

NOME DO SEGURADO: IRAIDES FATIMA DOS SANTOS

BENEFÍCIO CONCEDIDO: aposentadoria por invalidez (espécie 92)

RENDA MENSAL INICIAL: a ser calculada pelo INSS

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - Data da cessação administrativa, ou seja, 31/10/2018.

PRAZO PARA O CUMPRIMENTO: 45 (quarenta e cinco) dias.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado,
INTIME-SE
a parte demandante para, no prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido “in albis” o prazo,
AO ARQUIVO
com as anotações e providências de estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do recolhimento de taxa, se requerido no prazo legal.

Cáceres/MT, data registrada no sistema.

(Assinado digitalmente)

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito
”.

Contra essa sentença foram opostos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

(ID. 229769658), rejeitados, pelos seguintes fundamentos (229769661):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo
INSS
que alega a aptidão da requerente para exercer atividade laboral.

Instada, a parte embargada impugnou pela rejeição dos embargos de declaração.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e erros materiais existentes decisão.

Acerca de tal espécie recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que:

A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da
falta de clareza e precisão
da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem
proposições inconciliáveis entre si,
de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
(negritos originais).

No caso
sub judice
, vislumbro que a contradição apontada pela parte não comporta acolhimento, haja vista que o argumento exposto pela embargante adentra ao mérito da decisão proferida, na tentativa de rediscutir os seus fundamentos, e demanda reapreciação, configurando pedido de reconsideração, instituto este inexistente no ordenamento jurídico brasileiro.

Portanto, a forma adequada de se pugnar este tipo de manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, mas sim em sede de recurso.

Desta feita,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no entanto,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
já que não houve comprovação de quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

CUMPRAM-SE
as determinações remanescentes da sentença retro.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Cáceres/MT, data registrada no sistema.

HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que o laudo pericial consignou a aptidão laboral da parte autora, não havendo incapacidade total, motivo pelo qual a aposentadoria por incapacidade permanente é indevida.

Argumenta, outrossim, que perícia médica indicou que a incapacidade teve início no ano de 2020, porém a sentença determinou a concessão do auxílio-doença e conversão em aposentadoria por invalidez a partir de 31.10.2018.

Sustenta, nesse contexto, que a sentença não pode aproveitar o laudo apenas na parte que favorece o segurado e desconsiderá-lo, sumariamente, na parte que lhe desfavorece, sob pena de comprometer a coerência e imparcialidade do juízo.

Por essas razões, requer
“
seja reformada a sentença de primeiro grau, para que seja
fixado apenas o benefício de auxílio por incapacidade temporária com a DIB na DER posterior à DII fixada pela perícia médica judicial em 13/09/2022 e fixação de DCB
”
(ID. 229769665).

Nas contrarrazões a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 229769669).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer, por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo (ID. 242010696).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, nos autos de n.° 1009201-32.2022.811.0006, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Cáceres, MT, que julgou procedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que a parte apelada ajuizou
“
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA POR ACIDENTE DO TRABALHO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE COM TUTELA PROVISÓRIA
”

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, asseverando que razão de doença ocupacional equiparada ao acidente de trabalho, percebeu auxílio-doença acidentário pelo período compreendido entre 19.10.2018 a 31.10.2018, quando foi encerrado pela autarquia previdenciária, a despeito da sua incapacidade para o trabalho.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
constatou a incapacidade laborativa parcial e permanente da parte apelante (ID. 229769237).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou procedentes os pedidos para conceder o benefício de auxílio-doença acidentário a partir da cessação administrativa e a conversão em aposentadoria por invalidez, a partir da data da realização da perícia médica (ID. 229769654).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como é sabido, o benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Na hipótese, não há dúvidas quanto à qualidade de segurada da parte apelante, conforme comprovado pelo extrato previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (ID. 229769205).

No que tange à carência, tratando-se de lesão e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.° 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”.

A respeito da incapacidade para o exercício das atividades habituais e do trabalho, conforme já mencionado, o perito nomeado pelo juízo
a quo
atestou que esta é permanente e parcial. Veja-se (ID. 229769237):

“
QUESITOS PAGINA 124

1- 52 anos.

2- Atualmente Autora não trabalha.

3- Desempregada, trabalhou num frigorífico até 2020 (esforço moderado).

4- Sim, a Autora é portadora de diabetes, hipertensão e fez tratamento para brucelose.

5- Diagnóstico clínico e por exame de sangue.

6- Hemograma, radiografias.

7- Não acompanha a paciente.

8- Patologia estabilizada.

9- Sim, atualmente faz uso de medicações para diabetes e hipertensão arterial.

10- Sim, está incapacitada de trabalhar num frigorífico, devido esforço moderado a intenso.

11- A incapacidade é parcial.

12- Incapacidade parcial permanente.

13- *******************************************

14- Não, Autora não poderá exercer atividade laboral com esforço intenso.

15- CID: I10, E10, A23, M25.5

16- Sim, incapacita para atividade com esforço intenso.

17- Sim, Autora poderá exercer uma atividade laboral com esforço leve a moderado.

18- Sim, realiza tratamento para diabetes e hipertensão.

19- Metiformina, glifage, losartana, diuréticos.

20- Consegue os medicamentos pelo SUS.

21- 1ª grau incompleto.

22- Autora somente trabalhou num frigorífico.

23- Não houve agravamento das patologias.

QUESITOS INSS PAGINA 131

A) Iraides Fatima dos Santos

B) 52 anos.

C) Desempregada.

D) 1ª grau incompleto.

1- Não, nunca atuei como medico assistente da Pericianda.

2- Não, nunca mantive contato com o Periciando antes da perícia.

3- Poliartralgia, hipertensão arterial, diabetes e brucelose CID: I10, M75.5, A23

4- Exame clínico, laudo médico, hemograma.

5- Não há necessidade de novos exames.

6- Atualmente desempregada, anteriormente trabalhava num frigorífico.

7- Dor nas articulações, cansaço aos esforços e fadiga.

8- Limitam a Autora em exercer atividade laboral com esforço intenso.

9- Doença controlada com medicamentos, cura parcial.

10- Sim, incapacidade de trabalhar com esforço intenso como frigorífico.

11- A brucelose foi diagnosticada em 2020, diabetes e hipertensão há cerca de 10(dez) anos.

12- Incapacidade teve início em 2020, com diagnostico da brucelose.

13- Exame clinico e anamnese.

14- Sim.

15- Não, Autora não apresenta calosidades nas mãos.

16- Há incapacidade para atividade com esforço laboral intenso.

17- Há capacidade para atividade leve a moderada.

18- A incapacidade é definitiva.

19-******************************************** 20- Sim, Autora poderá exercer uma atividade leve a moderada.

21- Exame clinico, anamnese.

22- Não, patologia sem relação com atividade laboral.

23- Não ocorreu acidente com a Autora.

24- Não existe lesão consolidadas.

25- Sim, Autora realiza acompanhamento com os especialistas.

26-********************************************

CONCLUSÃO

A Autora é portadora de uma hipertensão arterial e diabetes que estão controladas com medicamentos.

Em 2020 foi diagnosticada com uma brucelose que é uma doença infecciosa causada por uma bactéria na ingestão de leite, queijo e manteiga não pasteurizados ou mesmo carne mal passada.

A Autora realizou tratamento com antibióticos com evolução favorável, pórem, apresenta hoje uma poliartralgia crônica (sequela da doença).

Apta para exercer atividade laboral, devendo evitar esforço laboral intenso somente.

Incapacidade parcial permanente
”
.
(Grifo nosso).

De outra parte, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no AREsp nº 165059/MS, fixou o entendimento de que a aposentadoria por aposentadoria por invalidez deve atender aos aspectos sociais, econômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.

A análise dos referidos pressupostos tem como referência o conceito da incapacidade biopsicossocial, pelo qual, não identificada uma zona de certeza com base no laudo pericial (aspectos clínicos), os aspectos socioeconômicos devem ser apreciados a partir de uma interpretação multifatorial, considerando diversos elementos ligados ao contexto pessoal do segurado, a partir de uma avaliação casuística, englobando fatores etários, o nível de escolaridade, a profissão exercida, o tipo de incapacidade, os impactos que o trabalho pode causar para a o agravamento da enfermidade e o risco que pode ocasionar para o segurado e para terceiros, além do tempo de permanência em benefício anteriormente concedido.

Na hipótese, verifica-se que a segurado está atualmente com 53 (cinquenta e três) anos de idade (ID. 229769205) e atuava na atividade frigorífica à época do infortúnio laboral, o que lhe exigia esforços de nível moderado a intenso.

Igualmente, ao que consta dos autos, a parte apelante possui baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto – ID. 229769237), sem comprovação de qualquer formação complementar e, da análise CNIS apresentado, exerceu somente a atividade de serviços braçais (ID.229769205),
o que indica que a sua reinserção no mercado de trabalho, em atividade compatível com suas limitações e que lhe assegure a digna subsistência, mostra-se demasiadamente dificultosa, senão improvável, diante do atual cenário de crise econômica provocada pela recente pandemia.

Tal conclusão, aliás, é reforçada pelo perito nomeado pelo juízo
a quo
, que enfatizou a inviabilidade de reabilitação da parte apelante, afirmando que mesmo a realização do procedimento cirúrgico indicado para o caso não possibilitará o retorno da parte à atividade laboral, mas, tão somente, minimizar as dores.

Dessa maneira, conclui-se pela existência de incapacidade biopsicossocial, o que impõe a manutenção da sentença que concedeu benefício por incapacidade permanente.

Nesse sentido, a jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

[...] III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV -
Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
"[...].

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido.”

(AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018) “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL. AFERIÇÃO POR CRITÉRIOS SOCIAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL.

1.
Esta Corte tem entendimento no sentido de que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, o magistrado não está vinculado à prova pericial e pode concluir pela incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.
2. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 103.056/MG, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 2/8/2013). (Grifo nosso)

A propósito, este também tem sido o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE RELOCAR EM OUTRA FUNÇÃO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SOCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – RELAVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA ARTIGO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1- Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

2- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

3- O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

4- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.”

(N.U 1029696-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022). (Grifo nosso).

“EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – TRABALHADOR BRAÇAL - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – PREENCHIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n.

1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o IRAIDES FÁTIMA DOS SANTOS – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o IRAIDES FÁTIMA DOS SANTOS figure como parte”.

2 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

3 -
Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

4- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

5 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

6- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.”

(N.U 0004600-89.2012.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022). (Grifo nosso).

No que se refere à data de implantação do benefício,
segundo o Superior Tribunal de Justiça, deve corresponder à data em que o benefício foi indevidamente cessado na via administrativa ou da data do requerimento administrativo. Confira-se:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. ART. 1.022 DO CPC/2015. PERÍCIA MÉDICA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE. ARTS. 59, 60 E 101 DA LEI N. 8.213/91. ART. 71 DA LEI N. 8.212/91. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO ANTERIORMENTE CONCEDIDO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DEVE RETROAGIR À DATA DA CESSÃO ADMINISTRATIVA DO PAGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE ALTA MÉDICA PROGRAMADA. ATIVIDADE LABORATIVA QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA.

I - Na origem, trata-se de ação para restabelecimento de benefício previdenciário contra o INSS. Por sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente, para condenar a Autarquia na concessão do benefício de auxílio-doença à autoria, por 4 meses, a contar da data da perícia médica (21/7/2016) até a data do restabelecimento da capacidade laborativa (21/11/2016).

II - O Tribunal a quo negou provimento à apelação. Interposto recurso especial, foi ele inadmitido. Interposto agravo em recurso especial, apontando-se violação do art. 1.022 do CPC/2015 e dos arts. 59, 60 e 101, todos da Lei n. 8.213/91, bem como 71 da Lei n. 8.212/91. Sustenta, em síntese, ser seu direito "o restabelecimento do benefício, a contar da data da indevida cessação administrativa (24/07/2015)" (fl. 153). Alega ainda a impossibilidade da alta programada, sendo necessária a realização de perícia médica.

III - Nesta Corte, conheceu-se do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de fixar o termo inicial do benefício na data da cessação administrativa do pagamento do benefício anteriormente concedido, ou seja, 24/7/2015, bem como determinar a necessidade de realização de perícia médica para cancelar o referido benefício. Interposto agravo interno.

IV - Sem razão a parte agravante. Conforme delimitado no art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração, além da correção de erro material, têm o desiderato de escoimar contradição, omissão ou obscuridade, de ponto ou questão sobre a qual devia o julgador se pronunciar. Não está incluída dentre as finalidades dos embargos a imposição ao magistrado de examinar todos os dispositivos legais indicados pelas partes, mesmo que para os fins de prequestionamento.

V - A oposição dos embargos declaratórios contra acórdão que enfrentou a controvérsia de forma integral e fundamentada caracteriza, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1.022 do CPC/15, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: EDcl no AgInt no REsp 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 24/2/2017; EDcl no AgRg nos EREsp 1.463.979/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 2/12/2015, DJe 14/12/2015; EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 25/11/2016.

VI -
Verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o termo inicial do pagamento do auxílio-doença é a data da cessação do pagamento do benefício anteriormente concedido ou a data do requerimento administrativo. Quando inexistentes ambas as situações anteriormente referidas, o termo inicial do pagamento do auxílio-doença será a data da citação da autarquia. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: REsp 1.714.218/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 2/8/2018; AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 3/8/2017; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/6/2015, DJe 19/6/2015.

VII -
O termo inicial deve retroagir à data da cessação administrativa do pagamento do benefício anteriormente concedido, ou seja, 24/7/2015.
Por fim, é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade da alta médica programada para cancelamento automático do benefício previdenciário de auxílio-doença, sem que haja prévia perícia médica que ateste a capacidade do segurado para o desempenho de atividade laborativa que lhe garanta a subsistência, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Confira-se: REsp 1.597.725/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1º/7/2019; REsp 1.717.405/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018; AgInt no REsp 1.547.190/MT, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 18/5/2018.

VIII - Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp n. 1.636.633/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 22/10/2020.). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DER. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O termo inicial do benefício previdenciário corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido
ou do prévio requerimento administrativo; subsidiariamente, quando ausentes as condições anteriores, o marco inicial para pagamento será a data da citação.

2. Assim, assiste razão ao ora recorrente, devendo os valores atrasados ser pagos desde a data do requerimento administrativo - DER.

3. Recurso Especial provido.”

(REsp 1714218/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/08/2018.). (Grifo nosso).

“RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. TERMO INICIAL NA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA.

O benefício de auxílio-doença cessado indevidamente tem como termo inicial a data da cessação indevida, pois não constitui novo benefício, mas o restabelecimento de uma relação erroneamente interrompida.
Recurso especial a que se nega provimento.”

(RESP 704.004/SC, Rel. Min. PAULO MEDINA, SEXTA TURMA, DJe 17/9/2007). (Grifo nosso).

In casu,
colhe-se da sentença vergastada que o juízo
a quo
fixou como termo inicial para o reestabelecimento do auxílio-doença a data subsequente à cessação do benefício na via administrativa e, posteriormente, a conversão em aposentadoria por invalidez.

Nesse contexto,
não obstante a alegação da parte apelante no sentido de que deve ser considerada a data da perícia para efeitos de constatação do início da incapacidade, mister salientar que, na linha de entendimento firmada pela Corte Superior,
o laudo pericial não serve como parâmetro para a fixação do termo inicial de aquisição de direitos, na medida em que apenas tem o condão de nortear tecnicamente o livre convencimento do magistrado quanto à existência, ou não, da incapacidade laboral. Veja-se:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OU, CASO INEXISTENTE, NA DATA DA CITAÇÃO.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do NAIR VENDRAMINI DE CAMPOS - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença.

II -
De acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, o termo inicial para a concessão de benefício previdenciário é a data do requerimento administrativo e, na sua ausência deste, a partir da citação
. Entende-se, ainda, que o laudo pericial não serve como parâmetro para fixar termo inicial de aquisição de direitos, mas apenas norteia o livre convencimento do juiz quanto aos fatos alegados pelas partes. Precedente: REsp n. 1.475.373⁄SP, Rel.

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 19⁄4⁄2018, DJe 8⁄5⁄2018; REsp n. 1.714.218⁄RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27⁄2⁄2018, DJe 2⁄8⁄2018; AgInt no REsp n. 1.601.268⁄SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23⁄6⁄2016, DJe 30⁄6⁄2016; e AgRg no REsp n. 1.221.517⁄SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 26.9.2011.

III - Recurso especial provido para fixar o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo”.

(REsp 1714507⁄SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13⁄11⁄2018, DJe 21⁄11⁄2018). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO OU DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu que "a perícia médica não definiu a data da incapacidade e não há nos autos elementos que comprovem que à época da cessação do benefício a autora encontrava-se incapacitada. Portanto, o beneficio deve ser concedido a partir da data do laudo médico" (fl. 188, e-STJ).

2. É firme a orientação do STJ de que o laudo pericial não pode ser utilizado como parâmetro para fixar o termo inicial de aquisição de direitos. Com efeito, segundo a hodierna orientação pretoriana, o laudo pericial serve tão só para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício.

3. De acordo com a jurisprudência do STJ, o termo inicial da aposentadoria por invalidez corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo.

4. Recurso Especial provido.

(REsp 1799200⁄MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11⁄04⁄2019, DJe 31⁄05⁄2019). (Grifo nosso).

Dessa maneira, não se mostra cabível o acolhimento da data indicada pela parte apelante para efeitos do restabelecimento do auxílio-doença acidentário, porquanto tal tese é contrária ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024